Tribunal: TRF3
Processo: 5033932-92.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
645/1006)

5033932-92.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

2a Seção

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5033932-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: G. C. D.

REPRESENTANTE: CRISTIANA CARVALHO DA SILVA

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO G. C. D.: CRISTIANA CARVALHO DA SILVA, ELIZIA RIBEIRO CARDOSO - MS22863-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS e o Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, suscitado nos autos de ação ordinária proposta por particular em face de consórcio responsável por obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS, além de entes públicos e reguladores.

O juízo da 2a Vara Federal declinou da competência ao fundamento de que existem nove ações semelhantes, ajuizadas pela mesma advogada, com idênticos pedidos e causas de pedir, sendo seis delas distribuídas à 1a Vara Federal, o que justificaria a reunião por conexão.

O juízo da 1a Vara Federal sustentou a inexistência de conexão, sob o argumento de que os danos alegados variam entre os autores, o que afastaria a identidade de causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as ações propostas por diferentes autores, baseadas nos mesmos fatos decorrentes das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS, apresentam conexão apta a justificar a reunião dos processos e a fixação da competência do juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC estabelece que ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir comum, devendo os processos ser reunidos para julgamento conjunto, salvo se um deles já tiver sido sentenciado.

As nove ações analisadas apresentam identidade de pedidos, causas de pedir e valor da causa, todos fundados nos alegados danos decorrentes das obras de ampliação do aeroporto, ainda que existam particularidades quanto à situação individual de cada autor.

O art. 55, §3o, do CPC também determina a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, circunstância presente no caso.

A existência de decisões anteriores da 1a Vara Federal declinando da competência da Justiça Federal evidencia risco concreto de tramitação de demandas idênticas em ramos distintos do Poder Judiciário.

Nos termos do art. 59 do CPC, o registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Para ações ajuizadas na mesma data, deve-se considerar o horário do registro no sistema eletrônico.

A primeira ação foi distribuída à 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS em 08/09/2025 às 11h22, antes das demais ações distribuídas à 2a Vara Federal da mesma Subseção, circunstância que caracteriza a prevenção daquele juízo para apreciação das demandas conexas.

No momento do ajuizamento das ações distribuídas ao suscitado, as causas conexas ainda não haviam sido julgadas, hipótese em que não incide a Súmula 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente, com manutenção da competência do Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS.

Tese de julgamento:

A identidade de pedidos e causas de pedir entre ações indenizatórias decorrentes do mesmo fato gera conexão e autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto.

O art. 55, §3o, do CPC impõe a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

O registro ou distribuição da petição inicial define a prevenção do juízo, inclusive quando as ações são ajuizadas na mesma data, hipótese em que se considera o horário do registro no sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 e 59. CPC/1973, arts. 106 e 219.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, CC 5001079-57.2012.4.04.0000, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 3a Seção, j. 03/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5033932-92.2025.4.03.0000

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 1a VARA FEDERAL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PONTA PORÃ/MS - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: G. C. D.

REPRESENTANTE: CRISTIANA CARVALHO DA SILVA

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

PARTE RE: AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A., BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A, CONSORCIO CONSTRUCAP - COPASA (AEROPORTOS DO MS), MUNICIPIO DE PONTA PORA, PRESIDENCIA DA REPUBLICA, UNIÃO FEDERAL, AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO G. C. D.: CRISTIANA CARVALHO DA SILVA, ELIZIA RIBEIRO CARDOSO - MS22863-A

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS, suscitante, e o Juízo Federal da 2a Vara Ponta Porã/MS, suscitado, nos autos da ação ordinária n. 5001558-50.2025.4.03.6005, proposta por G.C.D., representado pela genitora CRISTINA CARVALHO DA SILVA, em face do CONSÓRCIO CONSTRUCAP-COPASA (AEROPORTOS DO MS), AEROPORTO DE PONTA PORÃ - BLOCO ONZE DE AEROPORTOS DO BRASIL, AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A, AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC), PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ E GOVERNO FEDERAL.

O juízo suscitado declinou da competência para o julgamento do feito, ao argumento de que a advogada da parte autora apresentou nove ações assemelhadas, “com a mesma causa de pedir e pedidos”, sendo que seis dessas demandas – incluindo a primeira delas - foram distribuídas perante o Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã. Diz que o pleito é comum em todas as ações, pois os autores buscam indenização pelos alegados danos decorrentes da reforma e da ampliação do aeroporto local, a ensejar a reunião dos feitos por conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

O juízo suscitante, por sua vez, diz que os danos variam de pessoa para pessoa, não havendo “como presumir que todos tenham experimentado as mesmas avarias na mesma extensão, de sorte que cada caso poderá ter um desfecho diverso”. Assim, não há necessidade de reunião dos feitos por conexão, pois ausente a identidade de causa de pedir.

Encaminhados os autos a esta Corte, o então Relator designou o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 352621207).

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito, sendo desnecessária a sua intervenção (ID 353165975).

Após consulta formulada pelo Relator, Desembargador Federal Nery Júnior, reconheci a prevenção para julgamento do feito, com fundamento no art. 15 do Regimento Interno deste tribunal, tendo em vista a anterior distribuição do CC n. 5000430-31.2026.4.03.0000 à minha relatoria (ID 356758836).

Os autos foram a mim redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Marisa Santos (Relatora):

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS, suscitante, e o Juízo Federal da 2a Vara Ponta Porã/MS, suscitado, nos autos da ação ordinária n. 5001558-50.2025.4.03.6005.

Como relatado, reconheci a prevenção para julgamento deste conflito, tendo em vista a anterior distribuição do CC 5000430-31.2026.4.03.0000. Acrescento que, em resposta à consulta formulada pelo Desembargador Federal Rubens Calixto, também reconheci a prevenção para julgamento do conflito de competência n. 5000856-43.2026.4.03.0000, nos termos do art. 15 do Regimento Interno deste tribunal.

Trago os três feitos para julgamento na presente sessão.

Na ação originária, o autor narra que existe um contrato de concessão em andamento, referente à ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã, “obra notoriamente de conhecimento público, divulgada em placa informativa e que está afetando todo um bairro de moradores aos quais residem ladeados ao empreendimento, pois não foram feitas medidas que pudessem proteger os direitos da parte autora, sua família e de todos os demais moradores do bairro”. Alega que há uma omissão do Estado e incontáveis danos praticados pelas rés, incluindo danos morais e materiais, violação à saúde, violação da intimidade e abuso de direito.

Requer, ao final:

"a) Que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98 e seguintes do CPC e dos artigos 4o e 12, da Lei 1.060/50;

b) O art. 5o, inciso X da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, do domicílio e da saúde, sendo cabível indenização pelo dano material, moral e demais pertinentes decorrente de sua violação. Sendo assim, a causa encontra respaldo jurídico para ser provida;

c) A citação das rés, nos termos do art. artigo 238, do CPC, para se quiserem, contestarem a presente ação, no prazo legal, sob pena de arcarem com os efeitos decorrentes da revelia e confissão, nos termos do art. 344, do CPC;

d) Que seja julgado totalmente procedente a presente ação com a condenação da ré ao pagamento de indenização por todos os danos comprovadamente sofridos pela parte autora em virtude dos atos ilícitos cometidos pelas rés;

e) Reconhecer a responsabilidade objetiva das rés;

f) Requer julgamento antecipado do mérito, conforme provas documentais pré-constituídas, com previsão no artigo 355, inciso I, CPC;

g) Que seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars nos moldes requeridos;

h) Que estes autos tramitem no “Juízo 100% Digital”;

i) Requer que se implante a demanda o princípio da celeridade, previsto na Carta Constitucional, posto que envolve direitos e garantias fundamentais, e ambas partes dependem de vossa decisão;

j) Que seja atribuído em favor da parte autora e sua família o valor da multa pela infração cometida pelas rés no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor definido pela lei em questão;

k) Requer-se que Vossa Excelência conceda, liminarmente, que a obra de reforma e ampliação sejam embargada/interditada/paralisada enquanto não forem adotadas as medidas eficazes para o controle da poeira pelas rés, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser revertido a parte autora a qual está sofrendo severamente os incontáveis danos em todas as áreas possíveis e imagináveis de sua vida e da vida de sua família;

l) Que ao final, declare a ré responsável civilmente pelos incontáveis danos sofridos pela autora, condenando as rés a repará-la, nos termos aos quais impõem as leis pertinentes ao tema em questão, no montante de R$ 1.125.243,50 reais, mais correção monetária;

m) Que incida sobre o valor da condenação juros de mora e atualização monetária, da data que deu-se o ato ilícito até a data do efetivo pagamento, nos moldes do artigo 322, § 1o do CPC;

n) Que seja deferido à inversão do ônus da prova nos termos do que as leis pertinentes ao caso fático determinam;

o) Que seja a ré condenada aos honorários sucumbenciais inclusive constantes das custas e despesas processuais;

p) Requer-se, se necessário, a produção de prova documental, pericial, testemunhal e audiovisual;

q) Requer-se que Vossa Excelência conceda, liminarmente, a obrigação de que as rés sejam compelidas a implantarem no prazo máximo de 24 horas, medidas eficazes de controle de poeira (aspersão de água, tapumes, lonas, telas ou outras medidas técnicas adequadas);

r) Realização de perícias pertinentes ao tema a serem arcadas pelas rés;

s) Condenar as rés na obrigação de fazer, consistente na adoção permanente de medidas de contenção da poeira;

t) Em virtude das diversas tentativas de resolver a situação extrajudicialmente, havendo sempre situações de descaso, opta-se pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, conforme preconiza o artigo 319, VII e 334, § 5o ambos do CPC;

u) Que este juízo nomeie um perito judicial;

v) Requer que integrem estes autos Ministério Público Estadual e Federal o: IBAMA; órgão ambiental estadual/municipal; a Prefeitura (Secretaria do Meio Ambiente ou Urbanismo); a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil);

w) Que todas as publicações, intimações e os demais atos de estilo a serem publicados pelo Diário de Justiça, o sejam em nome da advogada ELIZIA RIBEIRO CARDOSO – OAB/MS 22.863, além disso, que seja inserida nos autos como procuradora da autora, sob pena de nulidade processual.”

O juízo suscitado relata que outras seis ações assemelhadas (de um total de nove), ajuizadas pela mesma advogada, foram distribuídas perante o Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã. Alega a necessidade de reunião dos feitos por conexão.

Penso que lhe assiste razão.

Para melhor elucidar a questão, faço juntar tabela elaborada com base nas informações extraídas do sistema PJe-1o grau, referentes às nove ações ajuizadas pela advogada Elizia Cardoso (OAB/MS n. 22.863):

1a VARA FEDERAL DE PONTA PORÃ

Processo

Data do ajuizamento/horário de registro no sistema

Despacho/decisão

5001553-28.2025.4.03.6005

08/09/2025

11:22

- despacho (emenda inicial): 09/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 24/09/2025

5001556-80.2025.4.03.6005

08/09/2025

11:46

- despacho (emenda inicial): 09/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 24/09/2025

5001557-65.2025.4.03.6005

08/09/2025

11:55

- despacho (emenda inicial): 08/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 22/09/2025

5001559-35.2025.4.03.6005

08/09/2025

12:20

- despacho (emenda inicial): 08/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 22/09/2025

5001560-20.2025.4.03.6005

08/09/2025

12:25

- despacho (emenda inicial): 09/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 22/09/2025

5001577-56.2025.4.03.6005

09/09/2025

15:50

- despacho (emenda inicial): 10/09/2025

- decisão (incompetência da JF): 30/09/2025

2a VARA FEDERAL DE PONTA PORÃ

5001555-95.2025.4.03.6005

08/09/2025

11:38

- decisão declinatória de competência: 11/09/2025 (1a manifestação do juízo)

5001558-50.2025.4.03.6005

08/09/2025

12:04

- decisão declinatória de competência: 11/09/2025 (1a manifestação do juízo)

5001561-05.2025.4.03.6005

08/09/2025

12:43

- decisão declinatória de competência: 11/09/2025 (1a manifestação do juízo)

Ainda com base nas informações dos autos originários, destaco que os pedidos e causas de pedir são idênticos, incluindo o valor da causa (R$ 1.125.243,50 – um milhão, cento e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Em todas as ações, argumenta-se que os autores residem nos arredores das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS, as quais têm causado inúmeros dissabores e prejuízos aos moradores da região.

A respeito da conexão, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o. Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Embora haja diferenças quanto à situação dos autores das nove ações – menciona-se problemas de saúde específicos para cada um -, parece-me que as demandas são conexas.

Ainda que assim não fosse, o caso se amoldaria ao parágrafo 3o do art. 55, que determina a reunião dos processos que possam gerar prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Nesse ponto, destaco que há doutrina reconhecendo que tal hipótese também configuraria conexão, no caso, “conexão por risco de decisões contraditórias” (FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017, pp. 120/121).

Outro exemplo bastante elucidativo também é trazido pela doutrina, a fim de diferenciar situações que recomendam a reunião dos processos de outras que ensejam a adoção de procedimento judicial diverso:

“4.1. A finalidade do dispositivo é louvável: evitar decisões contraditórias entre causas semelhantes, de modo a se garantir o julgamento isonômico. Ou seja, o artigo é lastreado no princípio da igualdade. Como exemplo, podemos pensar em ações movidas por edifícios de uma mesma rua contra a concessionária de energia elétrica, por uma reforma da rede de energia que lhes cause “apagões” ou aposentados do INSS discutindo a majoração da aposentadoria. Nas duas situações, não há conexão, pois o pedido e a causa de pedir dizem respeito a cada um dos edifícios ou dos aposentados. Contudo, é certo que há risco de decisões conflitantes se as causas forem decididas separadamente, pois cada magistrado poderá ter um entendimento. E o exemplo dos aposentados pode ocorrer com qualquer ação de massa (e, inclusive, há o incidente de resolução de demandas repetitivas exatamente para solucionar essas questões de massa – CPC, arts. 976 e ss.). 4.2. Nesse cenário, parece-nos que o dispositivo deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não inviabilizar o julgamento dos processos. Isso porque a reunião de milhares de demandas acarretaria muita demora para a instrução e o julgamento. Ou seja: esta inovação não se aplica a situações de massa, pois para isso existe o instrumento do IRDR. 4.3. Logo, o § 3.o do art. 55 aplica-se a situações pontuais e não multitudinárias, que não envolvam muitos processos ou partes. Dos dois exemplos mencionados, portanto, seria possível apenas a reunião dos processos movidos pelos condomínios-edifícios."

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 95)

Como se vê, tratando-se de situações pontuais, não multitudinárias, e com risco de prolação de decisões conflitantes, é possível a reunião dos processos perante o juízo prevento.

No caso, o risco concreto é o de tramitação de demandas com mesmo pedido ou causa de pedir em diferentes ramos do Poder Judiciário.

Isso porque, nos seis processos que tramitaram perante a 1a Vara Federal de Ponta Porã, houve decisões reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

Transcrevo o argumento do juízo, nos seis processos acima relacionados:

“Assim, à luz da teoria da asserção e considerando que a competência da Justiça Federal decorre da presença de ente federal no polo da demanda, verifica-se que, não havendo interesse jurídico da União ou da ANAC, inexiste fundamento para a fixação da competência deste juízo. A controvérsia, tal como deduzida na petição inicial, envolve apenas pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, deve ser apreciada pela Justiça Estadual.

Diante do exposto, declino da competência da Justiça Federal em favor da Justiça Estadual, remetendo os autos ao juízo competente da comarca de Ponta Porã, dando-se baixa na distribuição.”

De acordo com consulta processual, os feitos foram remetidos à Justiça Estadual, com baixa definitiva na Justiça Federal.

Não se ignora que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235 do STJ, positivada pelo art. 55, §1o, do CPC/2015.

Porém, se ao tempo do ajuizamento da nova ação, a demanda conexa ainda não havia sido julgada, é caso de reunião dos processos no juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes.

A respeito, cito precedente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO DA CAUSA CONEXA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 235 DO STJ. 1. Detectada a conexão, os processos devem ser reunidos a fim de que tenham julgamento simultâneo, evitando-se decisões contraditórias. O parâmetro para dirimir controvérsia sobre prevenção entre juízos da mesma comarca é o momento do primeiro despacho. Ou seja, é prevento aquele juiz que despachou em primeiro lugar. 2. Se não havia, no momento do ajuizamento da ação, julgamento da causa conexa, não se aplica a orientação da Súmula 235 do STJ. 3. A ação deve ser redirecionada ao juízo prevento para julgá-la desde antes, por absoluta conexão com a ação que induziu a prevenção, mesmo que posteriormente julgada. 4. Declarada a competência do Juízo Federal da 1a Vara Federal de Florianópolis.

(TRF4, CC 5001079-57.2012.4.04.0000, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 3a Seção, j. 03/05/2012)

O referido julgado reporta-se ao CPC/1973, que estabelecia a citação válida como critério de prevenção (art. 219); em ações conexas, verificava-se o primeiro despacho (art. 106).

O art. 59 do Código atual prevê que “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, sendo que, para ações ajuizadas na mesma data, deve-se recorrer ao horário do registro no sistema eletrônico.

Conforme informações da tabela supra, as ações foram ajuizadas na mesma data, 08/09/2025, à exceção do feito n. 5001577-56.2025.4.03.6005, proposta em 09/09/2025.

Considerando o horário do sistema PJe-1o grau, a primeira ação foi registrada em 08/09/2025 às 11h22, distribuída ao juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã (suscitante).

Esse juízo também despachou primeiro e suas decisões – declarando a incompetência da Justiça Federal – foram proferidas entre 22 e 30/09/2025, devendo ser reconhecida a prevenção para o julgamento das causas conexas, quais sejam, as 3 (três) ações ajuizadas em 08/09/2025 e distribuídas ao juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã (suscitado).

Trata-se, em suma, de medida que se mostra consentânea com a finalidade do instituto da prevenção.

Diante do exposto, julgo improcedente este conflito negativo, restando mantida a competência do Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE RECEBEU A PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS e o Juízo Federal da 2a Vara de Ponta Porã/MS, suscitado nos autos de ação ordinária proposta por particular em face de consórcio responsável por obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS, além de entes públicos e reguladores.

O juízo da 2a Vara Federal declinou da competência ao fundamento de que existem nove ações semelhantes, ajuizadas pela mesma advogada, com idênticos pedidos e causas de pedir, sendo seis delas distribuídas à 1a Vara Federal, o que justificaria a reunião por conexão.

O juízo da 1a Vara Federal sustentou a inexistência de conexão, sob o argumento de que os danos alegados variam entre os autores, o que afastaria a identidade de causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as ações propostas por diferentes autores, baseadas nos mesmos fatos decorrentes das obras de ampliação do Aeroporto Internacional de Ponta Porã/MS, apresentam conexão apta a justificar a reunião dos processos e a fixação da competência do juízo prevento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC estabelece que ações são conexas quando possuem pedido ou causa de pedir comum, devendo os processos ser reunidos para julgamento conjunto, salvo se um deles já tiver sido sentenciado.

As nove ações analisadas apresentam identidade de pedidos, causas de pedir e valor da causa, todos fundados nos alegados danos decorrentes das obras de ampliação do aeroporto, ainda que existam particularidades quanto à situação individual de cada autor.

O art. 55, §3o, do CPC também determina a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias, circunstância presente no caso.

A existência de decisões anteriores da 1a Vara Federal declinando da competência da Justiça Federal evidencia risco concreto de tramitação de demandas idênticas em ramos distintos do Poder Judiciário.

Nos termos do art. 59 do CPC, o registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Para ações ajuizadas na mesma data, deve-se considerar o horário do registro no sistema eletrônico.

A primeira ação foi distribuída à 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS em 08/09/2025 às 11h22, antes das demais ações distribuídas à 2a Vara Federal da mesma Subseção, circunstância que caracteriza a prevenção daquele juízo para apreciação das demandas conexas.

No momento do ajuizamento das ações distribuídas ao suscitado, as causas conexas ainda não haviam sido julgadas, hipótese em que não incide a Súmula 235 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado improcedente, com manutenção da competência do Juízo Federal da 1a Vara de Ponta Porã/MS.

Tese de julgamento:

A identidade de pedidos e causas de pedir entre ações indenizatórias decorrentes do mesmo fato gera conexão e autoriza a reunião dos processos para julgamento conjunto.

O art. 55, §3o, do CPC impõe a reunião de processos quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

O registro ou distribuição da petição inicial define a prevenção do juízo, inclusive quando as ações são ajuizadas na mesma data, hipótese em que se considera o horário do registro no sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55 e 59. CPC/1973, arts. 106 e 219.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, CC 5001079-57.2012.4.04.0000, Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, 3a Seção, j. 03/05/2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Seção, por unanimidade, decidiu julgar improcedente este conflito negativo, restando mantida a competência do Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/MS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão